Tribunal: TJSP
Processo: 0003806-16.2002.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ITBI – EXERCÍCIO DE 2002 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Alegação de omissão – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.